Tribunal: TCU
Processo: 026.063/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos mediante termo de compromisso celebrado para construção de unidade de educação infantil (Programa Pró-Infância).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 9408/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.